Tribunal: TJDFT
Processo: 0752588-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ADQUIRENTE ORIGINAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e julgou procedente o pedido inicial para determinar a expedição de ofício ao DETRAN/DF, a fim de promover a alteração nos registros do veículo automotor objeto da lide, fazendo constar o nome do réu como seu proprietário, diante da comprovação da venda direta entre autora e réu e da ausência de transferência da titularidade no órgão competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu possui legitimidade passiva para responder à demanda; (ii) estabelecer se é devida a obrigação do réu de regularizar a titularidade do veículo perante o órgão de trânsito, mesmo após sua revenda a terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame da legitimidade passiva ad causam deve considerar apenas as afirmações constantes na petição inicial, e, quando envolve matéria de direito material, seu reconhecimento configura julgamento de mérito.
4. A alegação do réu de que vendeu o veículo a terceiro antes de efetuar a transferência para o seu nome não o exime do dever legal de regularizar a titularidade do bem, pois, nos termos do art. 123, § 1o, do CTB, a obrigação é do adquirente original.
5. A suposta entrega tardia do DUT pela autora tampouco afasta a responsabilidade do réu, que não comprovou qualquer resistência da vendedora à entrega do documento, tampouco diligência prévia para a regularização antes da nova alienação.
6. Eventuais dificuldades ou danos decorrentes da venda subsequente do bem a terceiros devem ser discutidos em ação própria entre o réu e os respectivos adquirentes, não sendo oponíveis à vendedora originária.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a obrigação de transferir o veículo ao nome do adquirente subsiste mesmo diante da subsequente revenda a terceiro, sendo irrelevante, para fins de exoneração de responsabilidade, a ausência de transferência prévia.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123, §§ 1o e 3o; CPC, arts. 85, § 11; 322, § 2o; 373, II; 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 05.05.2015; TJDFT, Acórdão 1326292, 0709787-42.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 11.03.2021.
(lp)